Tribunal: TJSP
Processo: 1001901-57.2024.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Tarifa de registro do contrato. Não comprovada a prestação do serviço. Seguro. Contratação opcional por meio de instrumento em separado. Precedentes da Turma. Inexistência de venda casada. Recurso provido em parte.